Tribunal: TJMT
Processo: 1016947-55.2021.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016947-55.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0849-79 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANTONIO AURISVAN DA SILVA SOUZA - CPF: 831.421.002-10 (RECORRIDO), ROBERTA FERREIRA MORAES - CPF: 017.609.381-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n
.
1016947-55.2021.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente(s):
Banco Bradesco S/A

Parte Recorrida(s):
Aurisvan da Silva Souza

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
25/10/2022

Ordem na pauta: 38

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
–

INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré ante sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e
condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2.

Em sede recursal, a demandada defende a inexistência de ato ilícito, requerendo a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

3.

Em que pesem as alegações da ré, não há nos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, referente à dívida discutida nos autos, e consequentemente a origem do débito inscrito nos órgãos de restrição ao crédito.

4.

As telas sistêmicas apresentadas pela ré não têm o condão, por si só, de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las.

5.

Nesse ponto, diante da não comprovação a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

6.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
.

7.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar do banco demandado, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, aplicando ao caso a Súmula 54 do STJ, por se tratar de relação extracontratual.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022